Tribunal: TJES
Processo: 5015978-59.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015978-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: IZAIAS LAGARES DE PAIVA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. DESNECESSIDADE. ANÁLISE DO REQUISITO SUBJETIVO COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES que deferiu a progressão do regime semiaberto para o aberto ao apenado, independentemente da realização de exame criminológico, ao reconhecer o preenchimento do requisito subjetivo com base em elementos concretos do curso da execução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é necessária a realização de exame criminológico para a concessão de progressão de regime quando o juízo da execução reconhece o preenchimento do requisito subjetivo a partir de dados concretos extraídos do histórico do apenado no curso da execução penal, especialmente em condenação por crime praticado antes da vigência da Lei nº 14.843/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obrigatoriedade do exame criminológico prevista na Lei nº 14.843/2024 não se aplica de forma imediata a condenações por crimes cometidos antes de sua vigência, por se tratar de
novatio legis in pejus
.

4. A exigência de exame criminológico para progressão de regime demanda fundamentação concreta e idônea, não sendo suficiente a invocação da gravidade abstrata do delito, da natureza do crime ou da pena imposta.

5. A avaliação do requisito subjetivo deve se basear em fatos ocorridos no curso da execução penal, como o comportamento do apenado, o exercício de trabalho externo, o usufruto regular de saídas temporárias e a inexistência de faltas graves.

6. Constatado que o apenado usufrui de benefícios externos, exerce atividade laborativa, não registra faltas graves e já foi submetido anteriormente a exame criminológico, mostra-se legítima a dispensa de nova perícia.

7. A decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sintetizada na Súmula nº 439, que exige motivação concreta para a determinação do exame criminológico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exigência de exame criminológico para progressão de regime depende de fundamentação concreta baseada em fatos ocorridos no curso da execução penal.

2. A gravidade abstrata do crime e as circunstâncias da condenação não constituem, por si sós, motivação idônea para a imposição do exame criminológico.

3. A alteração introduzida pela Lei nº 14.843/2024 não se aplica a crimes praticados antes de sua vigência quando mais gravosa ao apenado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 217-A; Lei de Execução Penal, art. 112, § 1º; Súmula nº 439 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 976.872/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 06.05.2025; STJ, AgRg no HC nº 722.404/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.05.2023; STJ, HC nº 620.368/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5015978-59.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

AGRAVADO
: IZAIAS LAGARES DE PAIVA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra r. Decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES (mov. 223.1 da Execução Penal nº 0015206-72.2017.8.08.0030), que deferiu o pleito de progressão de regime semiaberto ao aberto ao apenado, independentemente de realização do Exame Criminológico para satisfação do requisito subjetivo.

O Ministério Público (mov. 250.1, ao ID 16127533), em suas razões sustenta que a decisão deve ser reformada, eis que o Agravado não foi submetido ao Exame Criminológico, não observando que o Exame Criminológico é necessário para aferição do requisito subjetivo dadas as características do caso concreto.

Contrarrazões pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso (mov. 267.1, ID 16127533).

A Magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 306.1 dos autos da execução – ID 18005589).

Parecer ministerial pelo provimento do agravo (ID 16251935).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Pois bem.

Na origem, o apenado pleiteou as saídas temporárias, tendo a MM. Juíza da Vara das Execuções Penais, ao deferir o pedido realizado pelo Agravado, declarando que a alteração promovida pela Lei nº 14.843/2024, não é aplicável de imediato para o cumprimento de penas por crime anteriores à vigência da lei, uma vez tratar-se de
novatio legis in pejus
. Tal argumento não foi impugnado por qualquer das partes.

Isso superado, esclareço que no caso sob análise, consta dos autos que o agravado foi condenado ao cumprimento de pena de 12 (doze) anos pela prática do crime descrito no art. 217-A do Código Penal.

A magistrada deferiu a progressão ao regime aberto independentemente da realização de Exame Criminológico porque constatou a presença do requisito subjetivo do apenado que “
usufrui do benefício da saída temporária desde março de 2023, além de trabalhar externamente, conforme planilhas juntadas nos autos (evento 193) e mesmo com uma menor vigilância por parte do Estado, não consta a homologação de nenhuma falta grave durante o cumprimento da pena. O reeducando ainda foi submetido ao exame criminológico, conforme evento 125.1.
”.

Não obstante isso, o
Parquet
entende a necessidade de se realizar o dito exame porque seria verificável a gravidade em concreto do delito, haja vista que a
“conduta praticada pelo agravado, cujas circunstâncias demonstram flagrante violação contra os deveres legais e morais, reveste-se de elevada gravidade concreta, especialmente diante da vulnerabilidade da vítima e a posição de parentesco ocupada pelo próprio. Tal comportamento evidencia a total ausência de sensibilidade moral e afetiva por parte do agravado, além de revelar um padrão de conduta de acentuada reprovabilidade, circunstâncias que impõe análise criteriosa à concessão de eventuais benefícios no curso da execução da pena
”.

No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é necessário fazer uma análise da situação concreta do apenado no curso da execução:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUSPROGRESSÃO DE REGIME. EXAMECRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. APLICAÇÃOIMEDIATA. NOVATIO LEGIS IN PEJUSIMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DEFUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 439DO STJ. CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTALIMPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de concessão de de ofício quando substitutivo de habeas corpus recurso, no caso de ser constatada ilegalidade flagrante, como é o caso dos autos. 2. A obrigatoriedade do exame criminológico para progressão de regime com base na redação dada pela Lei n. 14.843/2024 ao art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal só é aplicável às condenações por crimes cometidos após a vigência da modificação legal. Precedentes. 3.
De acordo com a Súmula n. 439 do STJ, a realização do exame criminológico exige motivação idônea, não admitindo a jurisprudência deste Tribunal Superior que tal determinação se embase apenas na gravidade abstrata do crime, na reincidência ou na pena a cumprir, exigindo-se a análise dos elementos concretos da execução penal. 4. A decisão do Tribunal de origem condicionou a progressão de regime à realização de exame criminológico com base apenas na alteração legislativa e sem apontar fatos novos ou concretos surgidos no curso da execução penal, inexistindo, assim, justificativa idônea a afastar o direito do paciente, configurando manifesta ilegalidade a ser corrigida pela via do. habeas corpus
5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 976.872; Proc. 2025/0020483-4; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 06/05/2025; DJE 13/05/2025) - destaquei

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES. MANIFESTA ILEGALIDADE.

1. Na hipótese, o Tribunal de origem motivou a exigência do exame pericial, essencialmente, na gravidade do crime praticado, sem indicar fatos ocorridos no curso da execução penal.

2.
Nos termos do entendimento desta Corte Superior, os fatores relacionados ao crime praticado são determinantes para a pena aplicada, não se justificando tratamento diferenciado para a realização de exame criminológico com a finalidade de avaliação do requisito subjetivo necessário à progressão de regime. A avaliação do requisito subjetivo somente poderá fundar-se em elementos concretos relacionados a fatos ocorridos no curso da execução penal (AgRg no HC n. 630.829/SP, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 29/3/2021)
3. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg no HC n
º
722.404/MG,
R
el. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
J.
15.
0
5.2023)

- destaquei

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE FATOS OCORRIDOS NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. ILEGALIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1. Nos termos da Súmula n. 439/STJ, admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

2.
Para que seja indeferida a progressão de regime ou determinada a realização do exame criminológico, é necessária motivação idônea e concreta, o que não foi observado na espécie, pois se ressaltou, no acórdão combatido, apenas a gravidade dos crimes pelos quais a Paciente foi condenada e a longa pena a cumprir. Não houve, portanto, a indicação de fatos ocorridos no curso da execução da pena que impedissem a concessão do benefício ou indicassem a necessidade da perícia.

3. Ordem de habeas corpus concedida para cassar o acórdão estadual e restabelecer a decisão do Juízo das Execuções Criminais que concedeu à Paciente a progressão ao regime semiaberto.

(
STJ,
HC n
º
620.368/SP,
R
el. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
J.
24.11.2020)

- destaquei

Isto posto, entendo que a fundamentação da magistrada de primeiro grau é adequadamente fundamentada no histórico do agravo durante o curso da Execução Penal, conforme determina a jurisprudência, ao que a decisão não merece reparos.

Firme nessas premissas,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

NEGA
R
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.